Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 023.455.061-99 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REIDSON SOUZA SAMPAIO - CPF: 038.814.041-04 (VÍTIMA), A. E. S. R. - CPF: 069.500.871-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, C.C. ART. 14, II, DO CP, E ART. 244-B, DO ECA).

AUSÊN
C
IA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

E COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA
. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121,
c.c
. art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), bem como na suposta vinculação do paciente a organização criminosa
, questionando a legalidade e adequação da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão
: A controvérsia
consiste em verificar
:
(i)
a

existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, sem indicação de fatos concretos que justifiquem a medida;
(
ii
)
a

ausência de provas de que o paciente integre uma organização criminosa, o que enfraquece o fundamento da prisão;
(
iii
)
se
as condições pessoais favoráveis do paciente
– como primariedade

e
residência fixa

–
,
justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
.

III.
Razões de decidir
:

1
.
Carece de fundamentação idônea a
decisão que decret
a
a prisão preventiva limit
ando-se
à
gravidade abstrata
dos crimes imputados, sem demonstrar
elementos concretos e individualizados
que evi
denciem risco à ordem pública.

2
.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção
.

3
. As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade,
residência fixa
e colaboração com a justiça

–
,
demonstram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, até porque, e
m sede de medidas cautelares, a jurisprudência orienta que se deve preferir aquelas menos gravosas à liberdade, nos termos do art. 319
,
do CPP.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento:

“
É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar e presentes condições pessoais favoráveis ao paciente
”.

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 282, 312 e 319; CP,
arts
. 121 e 14, II; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF,
RHC 167740/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes
, j. em
20/10/2020; TJMT, HC 1013848-30.2018.8.11.0000
; TJMT,
N.U 1013848-30.2018.8.11.0000,
Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado p
ela
Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso

em favor de
IGOR DE OLIVEIRA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
Juízo
d
a Vara Única
d
a Comarca
d
e Nobres

(MT) que, nos Autos de n.
1000014-20.2025.8.11.0030
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do
s
delito
s
pelo
s
qua
is
é investigado:
tentativa de homicídio
e corrupção de menores
, tipificado

no art.
121

c.c
. art. 14, II
,
ambos
do Código Penal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão que decretou a segregação cautelar baseou-se em presunções abstratas e genéricas, como a suposta gravidade do crime e uma possível ligação
com organização criminosa, sem apresentar provas concretas que corroborem tal hipótese.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ter colaborado com as investigações e não oferecer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aduz que a manutenção da prisão, em regime mais gravoso do que aquele que seria aplicado em eventual condenação, fere o princípio da homogeneidade.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, sob o argumento de que a prisão preventiva é medida excepcional e que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Liminar
in
deferida (Id.
262572750
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
262756292
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra do d. Procurador

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem
(Id.
262784764
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores (artigo 121, combinado com o artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...)
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.
Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo suspeito.

Trata-se de crime grave (tentativa de homicídio qualificado), envolvendo possível organização criminosa, no qual a própria vítima afirmou que pertencia à facção comando vermelho.

Friso que, embora o flagrado tenha alegado que foi coagido a dirigir pelos

demais envolvidos, os fatos serão analisados durante a instrução processual.
Dessa maneira, em razão da gravidade da conduta imputada, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em
flagrante do autuado IGOR DE OLIVEIRA SILVA em preventiva
. (Id.
262567286
– p. 83-84) (grifos meus).

Nas suas razões o

impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.
Alega que a fundamentação do Juízo de primeiro grau para justificar a medida extrema se baseou unicamente
na gravidade concreta do crime e
na suposta vinculação do paciente a uma facção criminosa, inferida exclusivamente pelo fato de a vítima afirmar pertencer à facção "Comando Vermelho".

Argumenta, ainda,

que
a
suposta participação
do acusado
no crime ocorreu sob coação e ameaça de arma de fogo por parte dos demais envolvidos.

Afirma que, por ser o paciente primário, com residência fixa, emprego formal e sem antecedentes criminais, poderia ser submetido a medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, embora existam indícios de que o
paciente
possa estar relacionado a uma organização criminosa em razão do
modus operandi
do crime, não é suficiente que a autoridade coatora presuma tal vinculação apenas
com base na alegação da vítima, que afirmou pertencer à organização criminosa
, sem apresentar qualquer prova concreta dessa ligação efetiva.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça entende que:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base na quantidade da droga. Impossibilidade. 3.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a
presunção
. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - RHC: 167740 MS 0189851-74.2018.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2020)

(grifos meus).

Ademais,
a decisão não pode se
fundamentar apenas na gravidade objetiva do delito
, pois é indispensável a demonstração de elementos específicos e individualizados que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da
presunção de inocência
e da
fundamentação adequada das decisões judiciais
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
Poder Judiciário, afere-se que o
ora paciente
IGOR DE OLIVEIRA
SILVA
(
CPF n.
023.455.061-99
), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação p
enal em que figure como suspeito.

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva d
o
paciente com base na gravidade abstrata do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamen
te, ao menos evidenciassem que o

paciente
, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica
,
atrapalhar a instrução processual
ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Vale ressaltar que, conforme se observa dos autos, o paciente foi responsável pelo reconhecimento dos demais envolvidos, o que, no contexto de práticas criminosas organizadas, demonstra uma postura atípica e que contraria os padrões de conduta de integrantes de facções criminosas, conhecidos por preservar uma rígida disciplina de silêncio e lealdade entre seus membros. Esse comportamento
indica a
falta
de elementos que vinculem o paciente a uma organização criminosa, pois dificilmente um integrante de tais grupos delataria voluntariamente seus comparsas.

Ademais, constata-se que o paciente tem colaborado com a instrução criminal, o que reforça a credibilidade de sua versão dos fatos, na qual
afirma ter sido ameaçado com uma arma de fogo para conduzir os outros indivíduos até o local do suposto crime.

Embora
o paciente tenha supostamente participado do crime de
tentativa de homicídio
, a autoridade coatora não apresentou qualquer prova concreta que demonstre sua vinculação a uma organização criminosa ou que sustente a necessidade de manutenção da custódia. Além disso, a fundamentação para a prisão preventiva se limitou à gravidade abstrata do delito, sem indicar fatos específicos que comprovem o risco à ordem pública ou o
periculum
libertatis
, como exige o artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Ainda,
considerando
que o
paciente não ostenta antecedentes, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição d
e sua
liberdade,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram
, no meu entender,
mais adequadas e suficientes na hipótese
dos autos
.

Com efeito
,
dispõe o art. 282
,
do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Consider
ando a condição inicial de ser o acusado primário
, disp
or
de predicados favoráveis,
e com
ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas, tais aspectos sugerem que a prisão
preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)
.
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade d
este
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do
Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o
J
uiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Igor
d
e Oliveira Silva
, para
fins de
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319
,do
CPP
)
,
dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que
,
porventura
,
entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

IV)
Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
a quo
para fins de expedição do
A
lvará de
S
oltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025